Tribunal: STF
Processo: RE 1191282
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Lei Complementar 118/2005. Ação ajuizada antes da vigência da referida Lei Complementar. RE 566.621, tema 4 da sistemática da repercussão geral. Inaplicabilidade. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental.